Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703144-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARCIA BORGES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O A decisão de ID 55463919 deferiu a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a autorizar e custear, no prazo de 5 (cinco) dias, os procedimentos cirúrgicos e materiais necessários para a realização da cirurgia na coluna lombar da agravante, conforme requerido na inicial e indicado no relatório médico. A agravante informa que não foi autorizada a realização da sua cirurgia, pois a agravada estaria realizando cotações de materiais. Postula a fixação de multa e condenação por ato atentatório à dignidade da justiça. Decido. Diante do não cumprimento da decisão liminar, determino a intimação pessoal da Agravada para autorizar a realização da cirurgia, conforme decisão de ID 55463919, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. O mandado deverá ser cumprido no endereço da Agravada. Cumpra-se. Em relação ao pedido de condenação da agravada por ato atentatório à dignidade da justiça, não vislumbro, neste momento processual, a sua incidência. De fato, o inciso IV do art. 77 do CPC prevê que constitui ato atentatório à dignidade da justiça quando a parte não cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; Ocorre que, no caso dos autos, ao menos neste momento processual, não há comprovação, indene de dúvidas, de que a agravada está criando embaraços para a efetivação da medida liminar. Além disso, já foi fixada a multa que visa compelir a agravada ao cumprimento da antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Expeça-se mandado de intimação com urgência. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora